Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-06.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801104-06.2023.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: RUBIANE CRISTINE FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do bem e da impossibilidade de citação da ré, após tentativas infrutíferas e ausência de indicação de novo endereço pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do bem e do devedor autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se, caracterizada eventual inércia da parte autora, é necessária a prévia intimação pessoal para configuração do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não localização do bem alienado fiduciariamente não configura ausência de pressupostos processuais, mas mero obstáculo no curso do procedimento, não impedindo a constituição válida da relação processual.

4.

A eventual inércia da parte autora em promover diligências caracteriza, em tese, hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

5.

A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme art. 485, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e invalida a sentença extintiva.

7.

O ordenamento jurídico faculta ao credor fiduciário, diante da não localização do bem, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

8.

O esgotamento das diligências de localização do devedor autoriza a utilização de meios alternativos, como a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

9.

A extinção prematura do feito viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A não localização do bem ou do devedor em ação de busca e apreensão não autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais. 2. A inércia da parte autora configura hipótese de abandono da causa, cuja decretação exige prévia intimação pessoal. 3. A ausência de intimação pessoal da parte autora caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença. 4. É facultado ao credor fiduciário requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for localizado. 5. Admite-se a citação por edital após o esgotamento das tentativas de localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 256, 257, 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, REsp 2019200/MG, 3ª Turma, j. 22.11.2022; TJPA, AC 00071623220188140040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de
RUBIANE CRISTINE FERREIRA DAS NEVES
, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

A sentença, lançada ao ID nº 28928846, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na não efetivação da apreensão do bem alienado fiduciariamente e na impossibilidade de citação da parte ré.

Consta da fundamentação que, apesar do deferimento da liminar em 08/03/2023, não foi possível localizar o veículo nem a demandada, mesmo após diversas diligências e consultas em sistemas informatizados; que o Juízo oportunizou ao autor a indicação de novo endereço no prazo de 5 dias, sob pena de extinção; contudo, o demandante limitou-se a reiterar pedido de expedição de mandado ao endereço já diligenciado, sem apresentar novos elementos aptos à localização do bem ou da devedora; que tal conduta inviabilizou o prosseguimento da ação, contrariando os princípios da duração razoável do processo e da efetividade processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4º do CPC); que, após mais de dois anos de tramitação sem êxito na apreensão ou citação, restou caracterizada a ausência de pressuposto processual, impondo-se a extinção do feito. No dispositivo, revogou a liminar anteriormente concedida, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e determinou a baixa de eventuais restrições sobre o veículo.

Em suas razões recursais (ID nº 28928847), o BANCO HONDA S/A., ora apelante, sustenta, em síntese:

a) a inaplicabilidade do art. 485, IV, do CPC, porquanto a hipótese, no máximo, configuraria abandono da causa (art. 485, III), o que exigiria prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, nos termos do §1º do referido dispositivo, não observada pelo juízo de origem;

b) que não houve inércia injustificada, tendo o autor diligenciado na tentativa de localização do bem e da devedora, sendo indevida a extinção do processo por mera repetição de endereço;

c) a possibilidade de citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC, diante do esgotamento das tentativas de localização;

d) que, à luz do Decreto-Lei nº 911/69, a citação do devedor fiduciante somente se aperfeiçoa após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, razão pela qual a ausência de citação não poderia fundamentar a extinção do feito;

e) ocorrência de excesso de rigor do magistrado, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação e economia processual;

f) que a extinção prematura implicou cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça;

g) invocação de precedentes jurisprudenciais que afastam a extinção do processo em hipóteses análogas, notadamente quando não observada a necessidade de intimação pessoal da parte autora; ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação, com eventual cumprimento da liminar e julgamento do mérito.

Registre-se que não houve apresentação de contrarrazões, tendo o Juízo de origem consignado (ID nº 28928850) que a relação jurídica processual não se constituiu, razão pela qual dispensou a intimação da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em definir se a não localização do bem e do devedor, em ação de busca e apreensão, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC).

Adianto que a r. sentença merece ser reformada.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui um procedimento específico. A apreensão do bem alienado fiduciariamente é, de fato, um marco processual de extrema relevância, pois é a partir de sua efetivação que se deflagra o prazo para o devedor purgar a mora ou apresentar sua defesa, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

Contudo, a não localização do bem não se confunde com a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Os pressupostos processuais, como a petição inicial apta, a competência do juízo e a capacidade das partes, estavam presentes quando da propositura da ação.

A dificuldade em efetivar a medida liminar é um percalço no curso do procedimento, e não uma falha estrutural que impeça a própria existência da relação processual.

A situação descrita nos autos, qual seja: inércia da parte em promover diligências para o andamento do feito, amolda-se, em tese, à hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do art. 485 do CPC. Para tal hipótese, a lei processual é expressa ao exigir, como condição de validade da extinção, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a extinção por abandono pressupõe a desídia do autor, sendo indispensável sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da decisão terminativa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Na mesma linha, este E. Tribunal de Justiça tem anulado sentenças que extinguem ações de busca e apreensão sem a devida intimação pessoal, por entenderem que a hipótese se amolda ao abandono de causa, e não à ausência de pressuposto processual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM BASE NOS INCISOS IV E VI DO ART . 485 DO CPC. EQUÍVOCO. CASO QUE SE ENQUADRA NO ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO . INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I- Apesar do magistrado ter aduzido o desinteresse da parte na demanda em questão, pois não atendeu a intimação que lhe foi procedida, extinguiu o processo com base nos incisos IV e VI do art. 485, do CPC, quando, em verdade, deveria ter se embasado no inciso III do mesmo artigo, já que entendeu que a inércia da parte foi a razão da extinção do processo II- Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC . III-No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida d
everá ser anulada
.
IV-

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00071623220188140040, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

No caso em tela, tal providência não foi observada pelo juízo de origem, que extinguiu o feito de forma prematura, configurando claro
error in procedendo
.

Ademais, a extinção se mostra precipitada por obstar o exercício de faculdades processuais ainda disponíveis ao credor. O próprio Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 4º, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução caso o bem não seja encontrado.

O STJ já se manifestou sobre essa prerrogativa, vinculando-a justamente à não localização do bem:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FINALIDADE DE REAVER O BEM ALIENADO. BEM ENCONTRADO. PÁTIO DE TERCEIROS. DÉBITOS E AVARIAS. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERO DESINTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA RESTITUIÇÃO DO BEM EM MOMENTO POSTERIOR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/12/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/11/2021 e concluso ao gabinete em 30/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o credor fiduciário, após ajuizar ação de busca e apreensão, tem a faculdade de convertê-la em execução apesar de o bem móvel, alienado fiduciariamente, ter sido encontrado
. 3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: (I) ação de busca e apreensão, prevista no art. 3º da referida norma; e (II) ação de execução, prevista nos subsequentes arts. 4º e 5º do mesmo diploma. Ações que não podem ser ajuizadas concomitantemente.
Precedentes. 4. A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato, para pagamento ou amortização dos débitos, não se confundindo com ação de cobrança, ação monitória ou execução por quantia certa. 5. De acordo com a legislação, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva" (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69). Precedentes desta Corte que equiparam bens encontrados em estado de sucata ou em péssimo estado de conservação a bens não localizados
. 6. A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e ad eternum pelo credor fiduciário. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem.
Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos. 7. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e o mandado não foi cumprido em virtude da negativa do recorrente em receber o bem no estado em que se encontrava. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 2019200 MG 2022/0249407-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Além disso, esgotadas as tentativas de localização do devedor, abre-se a possibilidade de citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Portanto, a conduta esperada do magistrado, diante da dificuldade em localizar o bem, seria intimar o autor para, querendo, emendar a inicial e requerer a conversão do feito em execução, ou para requerer outras diligências na tentativa de localização, como a citação por edital, e somente em caso de inércia, após a devida intimação pessoal, cogitar a extinção por abandono.

A extinção abrupta, com base em fundamento legal inadequado e sem a observância do procedimento correto, representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça e à satisfação do crédito, devendo ser prontamente corrigida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, por manifesto
error in procedendo
.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026